Tribunal: TJPA
Processo: 0803567-62.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803567-62.2022.8.14.0133

APELANTE: NUCIVALDO SOUZA VIEIRA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, NUCIVALDO SOUZA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso do autor, reconhecendo a responsabilidade do banco por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida (FAR) e condenando-o ao pagamento de danos materiais e morais. O embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à sua ilegitimidade passiva, à ausência de responsabilidade civil e à fixação dos consectários legais em desacordo com a Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao analisar a tese de ilegitimidade passiva do agente financeiro; (ii) verificar a ocorrência de omissão ou contradição na fundamentação que reconheceu a responsabilidade civil do banco pelos danos materiais e morais decorrentes dos vícios construtivos; e (iii) analisar a alegação de vício no julgado quanto à fixação dos juros de mora e da correção monetária, em face da nova legislação (Lei nº 14.905/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada quanto à legitimidade passiva, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma explícita e fundamentada, concluindo que a instituição financeira, como gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), integra a cadeia de fornecimento e possui o dever de fiscalizar a obra, não atuando como mera agente financiadora.

A alegação de ausência de responsabilidade civil configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. A decisão atacada justificou a condenação com base na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, não se caracterizando pela divergência entre a decisão e a legislação superveniente. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, os consectários legais da condenação podem ser adequados de ofício, a qualquer tempo, para alinhamento com a nova sistemática da Lei nº 14.905/2024, que prevê a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o referido índice de atualização.

O prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores considera-se satisfeito com a simples oposição dos embargos, ainda que rejeitados, caso a Corte Superior entenda existir o vício apontado, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. De ofício, estabelecidos os critérios para a incidência dos consectários legais.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira que atua como gestora de fundo habitacional (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida não é mera agente financiadora, possuindo legitimidade passiva para responder por vícios construtivos, por integrar a cadeia de consumo e ter o dever de fiscalizar a obra.

2. A pretensão de reexame do mérito da causa, com base em argumentos já rechaçados na decisão embargada, é incabível em sede de embargos de declaração, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

3. É possível a adequação, de ofício, dos consectários legais da condenação para alinhá-los à sistemática da Lei nº 14.905/2024 (IPCA e taxa SELIC), por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 389, 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 227.767/RS

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803567-62.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: NUCIVALDO SOUZA VIEIRA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26382546

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

26382546
, que conheceu e negou provimento ao recurso do Embargante em face de
NUCIVALDO SOUZA VIEIRA
, para manter a sentença vergastada.

Breve retrospecto processual

Na origem (Id. Num. 23645679), o Requerente alega, em síntese, que adquiriu um imóvel por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), celebrando contrato (n.º 413.202.534) diretamente com o Banco do Brasil, ora requerido.

Alegou que o imóvel apresentou inúmeros problemas estruturais, conforme verificado em laudo técnico preliminar. Entre os problemas apontados, destacam-se falhas construtivas que comprometem o uso do imóvel e colocam em risco a segurança e a habitabilidade, como infiltrações, rachaduras e deficiências no isolamento térmico e acústico. O Requerente alega que, apesar de ter notificado o Banco do Brasil sobre os problemas, não obteve solução satisfatória.

Segundo o Requerente, o Banco do Brasil, na qualidade de agente operador do programa Minha Casa Minha Vida, deveria ter fiscalizado a construção do imóvel e garantido a qualidade da obra, assegurando que o bem adquirido cumprisse as normas de desempenho exigidas para a segurança e durabilidade. Em suas palavras, “os níveis mínimos obrigatórios não foram atendidos pela construtora, muito menos exigidos pelo Banco do Brasil, que, por sua vez, tinha o dever de fiscalizar a obra (por intermédios de seus profissionais da área de engenharia)”.

Requereu além da reparação dos danos materiais, o pagamento de indenização por danos morais em razão do abalo emocional e da frustração causada pelas condições inadequadas do imóvel. Além disso, requer, ainda, a inversão do ônus da prova e a realização de perícia judicial para avaliar a extensão dos vícios e os custos necessários para reparação.

O banco requerido ofereceu contestação Id. Num. 81256163, arguindo, dentre as preliminares, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizado pelos vícios de construção, pois atuou exclusivamente como agente financeiro na operação de financiamento, sem participar diretamente da execução das obras. No mérito, sustentou que a responsabilidade pela construção do imóvel seria da construtora contratada, a qual deveria ser acionada diretamente pelo autor para responder pelos problemas identificados.

Além disso, alegou que, ao atuar apenas como intermediário no financiamento, não poderia ser imputada a responsabilidade pelos defeitos apontados. Derradeiramente, diz que não restou comprovado dano moral ou material, tampouco a responsabilidade civil do banco demandado. Requer, portanto, a improcedência da ação e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Sobreveio a sentença de Id. Num. 23645775, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

(...)

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA (Portaria n.º 4124/2024-GP, de 27 de agosto de 2024)

Irresignadas as partes interpuseram apelações nos Ids. Num. 23645776 e 23645779.

APELAÇÃO DE NUCIVALDO SOUZA VIEIRA (AUTOR/APELANTE) – Id. Num. 23645776

Razão recursal:

Pleito de reforma da sentença para concessão de danos morais.

Resumo:

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada no ponto em que negou a indenização por danos morais, visto que a entrega de imóvel com vícios construtivos comprometeu a habitabilidade e a dignidade dos moradores. Argumenta que:

·

O imóvel foi entregue com materiais de baixa qualidade, problemas estruturais e sanitários, mau cheiro, mofo, rachaduras e risco à saúde.

·

O Banco do Brasil falhou em sua função fiscalizadora, prevista no PMCMV.

·

Cita diversos precedentes jurisprudenciais que reconhecem o dano moral
in re ipsa
em casos de vício de construção em habitação popular.

·

Apresenta estudo psicológico e estatístico elaborado por especialista da UNIFESP, demonstrando os impactos emocionais e sociais causados à população residente.

·

A ausência de habitabilidade, segundo o autor, viola o direito fundamental à moradia digna, assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal.

Pedidos do autor/apelante:

1.

Reforma da sentença para:

·

Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

·

Fixar valor indenizatório adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Manutenção dos demais termos da sentença que reconheceram o direito à indenização material.

APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. (RÉU/APELANTE) – Id. Num. 23645779.

Razões recursais principais:

1.

Litigância predatória

O Banco alega que o processo integra um conjunto de ações ajuizadas em massa, sob suspeita de advocacia predatória, citando que o mesmo advogado ajuizou mais de 600 ações semelhantes em Marituba/PA. Pede apuração junto ao NUMOPEDE.

2. Preliminar de ausência de hipossuficiência

Contesta a concessão da justiça gratuita ao autor, sob o argumento de que a contratação de laudos técnicos particulares demonstra capacidade financeira incompatível com a alegada pobreza.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva

Sustenta que atua apenas como agente financeiro, sem responsabilidade pela construção do imóvel, sendo, portanto, parte ilegítima para responder pelos vícios alegados. Destaca que:

·

A construtora é a responsável pela obra.

·

O banco apenas liberou verbas e avaliou garantias.

·

A solidariedade não pode ser presumida.

4. Ausência de responsabilidade civil

No mérito, reforça que não há responsabilidade objetiva ou subjetiva do banco, pois os vícios são imputáveis exclusivamente à construtora. Argumenta ainda que:

·

O banco não participou da execução da obra.

·

A responsabilidade legal recai sobre o empreiteiro conforme o art. 618 do Código Civil.

·

Laudos de avaliação feitos pelo banco não têm como detectar vícios ocultos.

Pedidos do réu/apelante:

1.

Reforma total da sentença, para:

·

Reconhecer sua ilegitimidade passiva, com extinção do processo sem resolução de mérito.

·

Declarar improcedentes os pedidos indenizatórios.

2.

Caso não acolhidas as preliminares, que:

·

Seja afastada a condenação por danos materiais.

3.

Subsidiariamente:

·

Que os valores indenizatórios sejam revistos em termos de quantum.

·

Que sejam reconhecidos e aplicados os efeitos da litigância predatória, conforme orientações do CNJ.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S.A. (Id. Num. 23645787)
e por
NUCIVALDO SOUZA VIEIRA (Id. Num. 23645788).

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Transcrevo a ementa do Acordão ora impugnado (
Id. Num. 25688004
)
:

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE OPERADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA REJEITADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Nucivaldo Souza Vieira e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo autor por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), gerido pelo Banco do Brasil. A sentença reconheceu a responsabilidade do réu e condenou-o ao pagamento de danos materiais, mas indeferiu a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) avaliar a existência de litigância predatória ou uso abusivo do direito de ação; (ii) estabelecer se é admissível, em sede recursal, a rediscussão da hipossuficiência econômica do autor beneficiário da gratuidade judiciária; (iii) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por vícios construtivos em imóveis financiados pelo FAR; (iv) analisar se os vícios construtivos constatados no imóvel ensejam indenização por danos morais, além dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de litigância predatória arguida pelo Banco do Brasil é rejeitada, pois não há nos autos elementos concretos que evidenciem abuso do direito de ação ou má-fé processual. A simples repetição de demandas não afasta a presunção de boa-fé, sendo legítimo o exercício do direito constitucional de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

A insurgência contra a concessão da justiça gratuita ao autor constitui inovação recursal, por não ter sido objeto de impugnação oportuna no primeiro grau, atraindo a preclusão temporal e inviabilizando sua apreciação nesta fase processual.

O Banco do Brasil, na condição de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não atua como mero agente financeiro, mas como representante do programa habitacional federal, assumindo o dever de fiscalizar a execução e qualidade das obras, o que lhe confere legitimidade passiva para responder por vícios construtivos nos imóveis entregues.

A responsabilidade do Banco do Brasil é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento e deixar de fiscalizar adequadamente a obra. O laudo técnico acostado aos autos confirma a existência de falhas graves na construção, não impugnadas de forma específica pela instituição ré.

Os vícios estruturais comprometeram a segurança, salubridade e habitabilidade do imóvel, afetando o direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º). A situação ultrapassa meros aborrecimentos cotidianos, gerando angústia e sofrimento que caracterizam dano moral indenizável.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e do STJ reconhece a responsabilidade solidária de todos os entes da cadeia de fornecimento no PMCMV, inclusive por danos morais, diante da entrega de imóvel inabitável ou com vícios construtivos relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Nucivaldo Souza Vieira provido.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de litigância predatória deve estar amparada em elementos concretos e não pode se basear apenas na repetição de demandas, sendo legítimo o exercício do direito de ação. 2. A insurgência contra a justiça gratuita concedida em primeira instância configura inovação recursal quando não impugnada tempestivamente. 3. O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do FAR no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos. 4. A responsabilidade do agente operador do programa habitacional é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, quando verificada omissão na fiscalização da obra. 5. A entrega de imóvel com vícios que afetam sua habitabilidade configura violação ao direito à moradia digna e enseja a reparação por danos morais.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 6º; CPC, arts. 1.013, §1º, 85, 341, 373, II, e 405; CC, arts. 389 e 618; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12.06.2020; TJPA, ApCiv 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 26.03.2024; TJPA, ApCiv 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des. Luana Santalices, j. 18.06.2024; TJ-SP, ApCiv 1039285-59.2019.8.26.0602, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 18.08.2021; TJ-AC, ApCiv 0702621-24.2020.8.01.0001, Rel. Des. Francisco Djalma, j. 18.06.2021.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26545769
), a recorrente sustém a existência de
omissão
e
contradição
no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

O embargante sustenta que o acórdão
foi omisso por não analisar adequadamente suas teses de ilegitimidade passiva, na qual alega atuar como mero agente financeiro, sem ingerência na obra; e de ausência de responsabilidade civil, por danos materiais e morais, que seriam de responsabilidade exclusiva da construtora. Além disso, aponta uma contradição no acórdão ao fixar os consectários legais da condenação (juros e correção monetária) em desacordo tanto com a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024, quanto com a jurisprudência recente do STJ sobre o tema.

Aduz que o Acórdão não considerou o disposto no art. 618 do Código Civil, que impõe responsabilidade pelos vícios construtivos ao empreiteiro, e no art. 884 do CC, relativo ao enriquecimento sem causa. Afirma que o Banco não possui qualquer responsabilidade direta sobre o imóvel e que não deveria ter sido condenado em danos materiais.

Sustenta que o Acórdão, apesar de concluir pela existência do dano moral, não especificou o índice a ser utilizado para a correção monetária do valor indenizatório, configurando omissão.

Além disso, alega contradição ao afirmar que os vícios construtivos justificariam a indenização por danos morais, mesmo tendo reconhecido na sentença que tais vícios não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel.

Argumenta que mero vício construtivo não caracteriza lesão a direito da personalidade e que a parte embargada não demonstrou abalo psicológico significativo, configurando, portanto, contradição e omissão quanto ao correto enquadramento dos danos morais no caso concreto.

Alega que há clara divergência entre o julgado embargado e o entendimento do e. STJ sobre a
aplicação da taxa SELIC
como índice de juros moratórios e correção monetária
, após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

Assim, visando seja suprido o suposto vício, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no
Id. Num. 27273736.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao banco ora embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA

O embargante sustenta que o Acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada o argumento de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

No caso concreto, o Acórdão embargado analisou detidamente a questão da legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
, firmando entendimento de que a instituição, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atua não apenas como financiadora, mas também como responsável pela fiscalização da obra e, por consequência, responde objetivamente pelos vícios construtivos constatados no imóvel. Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, conforme demonstram os seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do 'Banco do Brasil'. Inconformismo. Acolhimento. Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009. Legitimidade passiva configurada. Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO”. (v. 37053). (TJ-SP - AC: 10392855920198260602 SP 1039285-59.2019 .8.26.0602, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL  FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. 1. A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma). 2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco. 3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial  FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida  PMCMV, na forma do Decreto n. 7.499/2011 (p. 108  item 1, A). 4. Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Recurso Provido. (TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A
. (...) (Grifei)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do recurso do banco, inexistindo omissão quanto a este aspecto.

DA ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO DANO MATERIAL E MORAL

Assevera a parte Embargante que o Acórdão não considerou o disposto no art. 618 do Código Civil, que impõe responsabilidade pelos vícios construtivos ao empreiteiro, e no art. 884 do CC, relativo ao enriquecimento sem causa. Afirma que o Banco não possui qualquer responsabilidade direta sobre o imóvel e que não deveria ter sido condenado em danos materiais.

Sustém que o Acórdão, apesar de concluir pela existência do dano moral, não especificou o índice a ser utilizado para a correção monetária do valor indenizatório, configurando omissão.

Além disso, diz haver contradição ao afirmar na decisão que os vícios construtivos justificariam a indenização por danos morais, mesmo tendo reconhecido na sentença que tais vícios não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel.

Argui que mero vício construtivo não caracteriza lesão a direito da personalidade e que a parte embargada não demonstrou abalo psicológico significativo, configurando, portanto, contradição e omissão quanto ao correto enquadramento dos danos morais no caso concreto.

Com efeito, o Acórdão embargado analisou de forma fundamentada a questão, concluindo pela existência do dano em razão dos vícios construtivos que comprometeram a habitabilidade do imóvel e causaram transtornos à parte autora.

A alegação do Banco de que os vícios não configuram dano moral, por si só, representa, mais uma vez, rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Não há que se falar em omissão/contradição quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que a sentença assim vaticinou expressamente:

(...)
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel
(ID 23645687, págs 1/29).

Quanto ao referido laudo pericial
(ID 23645687, págs 1/29)
, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, informando, inclusive não ter mais provas à produzir quando instado pelo Juízo de origem
(ID 23645768).

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização,
mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 10.473,87 (dez mil e quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos)
(...)

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

(...)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de
NUCIVALDO SOUZA VIEIRA
para
condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

a título de danos morais
corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

(...)

Nesse contexto, não há que se falar em omissão/contradição no julgado quanto a tais aspectos, já que a decisão foi bem clara e se baseou na jurisprudência consolidada do STJ.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, rejeito os embargos de declaração neste ponto.

DA APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO

Alega o embargante omissão/contradição quanto à fixação dos índices de juros e correção monetária, apontando divergência com a Lei nº 14.905/2024.

Melhor sorte não assiste ao embargante.

O acórdão embargado
não foi omisso
, pois se pronunciou expressamente sobre os consectários ao prover o apelo da autora, determinando a incidência de "correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação (CC, art. 405)". A pretensão do banco, na verdade, é de modificar o mérito do julgado para adequá-lo à legislação superveniente, o que escapa aos estreitos limites dos aclaratórios.

Igualmente,
não se vislumbra a contradição apontada
. É cediço que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada quando há proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, seja entre a fundamentação e o dispositivo, seja entre diferentes partes dos fundamentos.

O vício não se caracteriza pela suposta divergência do julgado com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com jurisprudência exarada em outros casos. A argumentação do embargante, ao apontar um descompasso entre o acórdão e a nova legislação, aponta para um suposto
error in judicando
, e não para uma contradição interna, o que torna a via eleita inadequada para a reforma pretendida. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Contudo
, em que pese a rejeição dos embargos, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de modificação a qualquer tempo e grau de jurisdição, verifico ser o caso de,
de ofício
, adequar os consectários legais da condenação à nova sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, a fim de evitar futuras discussões em fase de cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a atualização monetária deve observar, na ausência de convenção, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Já o art. 406, §1º, do mesmo diploma, estabelece que os juros de mora devem ser fixados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), sendo vedada a cumulação da SELIC com outro índice de correção, sob pena de
bis in idem
.

Portanto, ainda que por fundamento diverso do pleiteado, e atuando de ofício, esclareço os critérios a serem observados:

·

A condenação, tanto por danos materiais quanto morais, deverá ser corrigida monetariamente pelo
IPCA
.

·

Sobre o valor corrigido, incidirão juros de mora calculados conforme a metodologia do
art. 406, §1º, do Código Civil
(taxa SELIC, deduzida a correção pelo IPCA), mantidos os termos iniciais definidos na sentença e no acórdão.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS
.

No entanto,
DE OFÍCIO
, estabeleço que sobre os valores da condenação (danos materiais e morais) deverá incidir correção monetária pelo
IPCA
e juros de mora calculados pela taxa legal prevista no
art. 406, §1º, do Código Civil
(com redação dada pela Lei nº 14.905/2024), mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025